Tribunal: TJSP
Processo: 0709378-97.1988.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão e obscuridade - Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento Acórdão que abordou todos os argumentos recursais e, mesmo que assim não fosse, há de ser observada a desnecessidade de o relator reportar-se a todos os dispositivos legais e argumentos trazidos pelas partes -– Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código

Ementa:

Embargos de Declaração – Omissão e obscuridade - Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento Acórdão que abordou todos os argumentos recursais e, mesmo que assim não fosse, há de ser observada a desnecessidade de o relator reportar-se a todos os dispositivos legais e argumentos trazidos pelas partes -– Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0709378-97.1988.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada
VIVIAN MIRAGAIA MARTINS DE MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0709378-97.1988.8.26.0053/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0709378-97.1988.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Vivian Miragaria Martins de Macedo
Voto no 32889
Embargos de Declaração
Omissão e obscuridade -
Insurgência quanto ao próprio julgado Descabimento -
Acórdão que abordou todos os argumentos recursais e,
mesmo que assim não fosse, há de ser observada a
desnecessidade de o relator reportar-se a todos os
dispositivos legais e argumentos trazidos pelas partes -
Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados
Opôs a Fazenda do Estado de São Paulo os
presentes Embargos de Declaração (fls.716/720), alegando em
apertada síntese, contradição no v. acórdão, diante do julgamento
'extra petita' e 'reformatio in pejus'. Argui, subsidiariamente, omissão
no v. acórdão, diante do IRDR no 0044617-84.2019.8.26.0000, que
versa sobre a aplicação retroativa da Súmula Vinculante 17, STF.
É o relatório.

Verifica-se que o v. acórdão (fls.711/713vo) negou
provimento aos recursos de apelação interposto pela Fazenda do
Estado e manteve integralmente o disposto na r. sentença de fls.
675/683, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924,
inciso II, do CPC.
Apenas a título de esclarecimento o v. acórdão
manteve a r. sentença, na qual se decidiu que houve o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0709378-97.1988.8.26.0053/50000 -Voto no
3
integral da dívida, não sendo possível a devolução dos valores pagos a
maior neste autos e porque as parcelas já quitadas e levantadas não
podem ser rediscutidas nestes autos.
No mais, em que pese as argumentações dos
embargantes, os presentes embargos têm caráter visivelmente
infringente, manifestando a não aceitação da decisão atacada, referem-
se apenas a discordância do decidido e foge aos limites específicos
dos embargos, cabíveis apenas quanto a sua expressão e não à sua
rediscussão. Cabe ressaltar, outrossim, que embargos declaratórios
não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este, segundo a
visão da embargante, trazido decisão contrária a posicionamentos
doutrinários ou jurisprudenciais que tem como corretos, a mandamento
da lei que vê aplicável à espécie ou porque contenha equivocada
análise das provas acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, do Código de
Processo Civil e seus incisos, cabem embargos de declaração quando
houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão ou erro
material. Ainda, caso haja as condutas previstas em seu parágrafo
único.
Leitura atenta da decisão embargada demonstra
que a mesma deixou clara a questão ora levantada.
Outrossim, já se pronunciou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que
têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0709378-97.1988.8.26.0053/50000 -Voto no
4
desde que a tese jurídica tenha sido debatida e
apreciada.” (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES
DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088).
Ressalte-se que, mesmo quando a intenção do
recorrente é apenas a de prequestionar a matéria para obter acesso a
outros meios processuais de revisão do julgado, o cabimento dos
embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais acima
referidas.
Finalmente, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
Eduardo Gouvêa
Relator